Tribunal: TJSP
Processo: 1004645-37.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contratação de linha telefônica por falsário – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços – Teoria do risco do negócio – Falha na prestação de serviços – Dano material e abalo moral bem evidenciados – Damnum in re ipsa – Reparação devida – Arbitramento da compensação moral realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contratação de linha telefônica por falsário – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços – Teoria do risco do negócio – Falha na prestação de serviços – Dano material e abalo moral bem evidenciados – Damnum in re ipsa – Reparação devida – Arbitramento da compensação moral realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004645-37.2017.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante RODRIGO DE
SOUZA ALECRIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004645-37.2017.8.26.0299 - Jandira - Voto no 40902
2
VOTO No: 40902
APEL. No: 1004645-37.2017.8.26.0299
COMARCA: Jandira (1a Vara)
APTE.: Rodrigo de Souza Alecrim (A)
APDA.: Claro S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Contratação de linha
telefônica por falsário
Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviços Teoria do risco do negócio Falha na
prestação de serviços Dano material e abalo moral bem
evidenciados Damnum in re ipsa Reparação devida
Arbitramento da compensação moral realizado segundo o
critério da prudência e razoabilidade Procedência decretada
nesta instância ad quem Recurso provido.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral (cobrança
relativa a serviços prestados pela ré não reconhecidos pelo autor e
inscrição em órgão de proteção ao crédito no valor de R$278,92, fls. 23)
intentada por Rodrigo de Souza Alecrim em face de Claro S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 229/231, de relatório a este
integrado, revogando-se a tutela antecipada concedida, arcando o autor
com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa (R$20.000,00, fls. 13), observada a gratuidade.
Apelou o autor em busca da reforma alegando, em
síntese, que (1) a contratação não restou comprovada, uma vez que a ré
apresentou apenas provas unilaterais, consistentes em prints de telas
sistêmicas e faturas alegadamente enviadas para endereços que não
correspondem aos do autor e (2) era ônus da ré a comprovação da
contratação das linhas, seja por contrato assinado pelas partes ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004645-37.2017.8.26.0299 - Jandira - Voto no 40902
3
ligação telefônica (fls. 234/241).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 25).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. A petição inicial afirmou a inexistência da
contratação relativa à cobrança efetuada pela apelada, cujo débito foi
inscrito em órgão de proteção ao crédito (fls. 23).
Ao apresentar sua defesa, a apelada alegou que os
serviços foram efetivamente prestados, sustentando a contratação
mediante a apresentação de telas de seu sistema e cópias de faturas
mensais (fls. 42/159). Ocorre que as telas apresentadas e os demais
documentos juntados são unilaterais e, por óbvio, não comprovam a
contratação dos serviços da apelada pelo apelante.
Insta observar também que as faturas alegadamente
enviadas pela apelada foram destinadas a endereço diverso da
residência do autor, conforme comprovado a fls. 17.
Outrossim, é notório o uso de prática ilícita ou ardis
pelos falsários, cumprindo salientar que provavelmente não se realizou
verificação cautelosa da documentação apresentada pela pessoa que
realizou a contratação impugnada.
Em verdade, ao agir como prestadora de serviços, a
apelada tomou para si a responsabilidade pelos contratos formalizados,
sujeitando-se à atividade de fraudadores e estelionatários, em razão de
cuja ação espúria não foi capaz de evitar que ocorresse o prejuízo
causado ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004645-37.2017.8.26.0299 - Jandira - Voto no 40902
4
De outro lado, é cediço que a apelada atua como
prestadora de serviços e, nessas condições, submete-se à legislação
consumerista, respondendo objetivamente pelos danos advindos aos
consumidores por defeitos relativos à atividade exercida, conforme
preceitua o art. 14 da Lei 8.078/90, in verbis:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de
serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Nesse cenário, o prestador de serviços responde pelo
dano causado ao consumidor, quando da execução dos serviços,
independentemente de ter agido com culpa ou não, se não ocorridas as
excludentes previstas no parágrafo 3o do dispositivo legal mencionado.
In casu, verifica-se que a apelada não se
desincumbiu de demonstrar a ocorrência de qualquer excludente que a
isentasse da responsabilidade imputada.
Assim, realizada contratação não reconhecida pelo
apelante, emerge a responsabilidade da apelada de indenizar, em razão
da inoperância do sistema que implantou e ao qual submete a gama de
consumidores que captou.
4. O dano moral restou claramente evidenciado uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004645-37.2017.8.26.0299 - Jandira - Voto no 40902
5
vez constatada a indevida inscrição do nome do apelante (fls. 23), em
órgão de proteção ao crédito em razão de linha telefônica falsamente
contratada, o que redundou em vexame, humilhação e constrangimento
inaceitáveis.
A propósito, vem à tona o escólio do mestre YUSSEF
SAID CAHALI:
“O crédito, na conjuntura atual, representa um bem
imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas,
sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a
sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em
suas atividades especulativas; o abalo da credibilidade molesta
igualmente o particular, no que vê empenhada a sua honorabilidade, a
sua imagem, reduzindo o seu conceito perante os concidadãos; o
crédito (em sentido amplo) representa um cartão que estampa nossa
personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal
recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da
vida privada. A partir da ofensa provocada pelo ato injurioso, a pessoa
sente-se menosprezada no convívio do agrupamento social em que se
encontra integrada, ao mesmo tempo que pressente que nas relações
negociais a que se proponha, não mais desfrutará da credibilidade que
antes lhe era concedida.” (Dano moral. 2a ed. rev. atual. e amp. São
Paulo: Ed. RT, 1998, p. 358).
Imperioso, então, reconhecer a ressarcibilidade pelos
danos morais exprobados.
5. O arbitramento da indenização pelo dano moral
infligido deve ser feito de forma adequada e moderada, pautado em
juízo prudencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004645-37.2017.8.26.0299 - Jandira - Voto no 40902
6
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização deve ser dosada em R$10.000,00,
corrigíveis a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e os juros
moratórios deverão ser contados do evento danoso (publicidade da
negativação indevida, fls. 23) por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual (art. 398 do Código Civil e Súmula STJ no 54).
Anota-se que inexistindo critério definido para a
quantificação do dano moral é irrelevante que o valor proposto na
inicial (R$20.000,00, fls. 13) supere em muito o da condenação, não
ensejando a hipótese de repartição proporcional da sucumbência.
Nesse diapasão escorreita jurisprudência se firmou,
in verbis:
“INDENIZAÇÃO.
VALOR
ESTIMATIVO.
SUCUMBÊNCIA PARCIAL.
Sendo meramente estimativo o valor da indenização
pedida na inicial, não ocorre a sucumbência parcial se a condenação
fixada na sentença é inferior àquele montante.” (STJ-3a Turma, REsp
21.696-9-SP, Reg. 1992/0010213-1, J. 25.05.1993, vu, Rel. Min.
CLÁUDO SANTOS, DJU 21.06.93).
“Indenização por danos morais (...).
1. O quantum pedido a título de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004645-37.2017.8.26.0299 - Jandira - Voto no 40902
7
danos morais, neste caso, tem natureza estimativa, assim, a
condenação em valor inferior, por si só, não caracteriza a sucumbência
recíproca.
2. Recurso especial não conhecido.” (STJ-3a Turma,
REsp 112.561-RJ, Reg. 96.0070003-6, J. 10.11.1997, mv, Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU 15.06.98, in RSTJ
111/181-184).
Aliás, o entendimento restou pacificado com a edição
da Súmula no 326 do E. STJ, in verbis:
“Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”.
Daí que, acolhido o pedido, em sua essência, não há
cogitar de divisão recíproca da sucumbência.
6. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar
procedente a ação e condenar a ré ao pagamento da indenização fixada
no item 5 acima, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica